Tribunal: TCU
Processo: 004.322/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 4.488/2022-1a Câmara que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito da Fundação Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia, nesta fase processual, embargos de declaração opostos por Lúcia Harumi Minami ao Acórdão 4488/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, conhecer dos embargos de declaração opostos por Lúcia Harumi Minami, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão jurisdicionado.